Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de visitas que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o indeferimento da petição inicial é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz deve determinar a intimação pessoal da parte patrocinada a requerimento da Defensoria Pública caso o ato processual dependa de providência ou informação que somente ela possa realizar ou prestar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem exame de mérito por desatendimento à determinação judicial de emenda são indevidos quando o Juiz indefere o requerimento formulado pela Defensoria Pública de intimação pessoal da parte patrocinada para tomar providência que apenas ela pode realizar.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 186, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07369757620218070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.2.2022; TJDFT, ApCiv 0700494-50.2022.8.07.0010, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 2.2.2023; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.